Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722809-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX HAINN MARIANO DA SILVA AGRAVADO: ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MAX HAINN MARIANO DA SILVA em face de ESCOLA DOREMI SERVIÇOS ESCOLARES S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da execução n. 0721433-50.2024.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora do Executado, nos seguintes termos (ID 235886457 na origem): Trata-se de impugnação à penhora de valores realizada por meio do sistema SISBAJUD, por meio da qual o executado alega a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, sob o argumento de que se trata de verba salarial, além de ser inferior a 40 salários-mínimos. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pelo executado, observo que a referida parte não apresentou nenhuma prova hábil a comprovar a alegada impenhorabilidade da verba constrita. Embora o devedor tenha sido regularmente intimado para complementar os documentos que instruem a sua impugnação, a nova documentação apresentada (ID 232070491 e ID 232070492) não é suficiente para demonstrar que o valor constrito na conta do Nu Bank (ID 221702802, página 5) é proveniente de seus rendimentos. Ademais, o extrato de ID 228507036 indica que o bloqueio judicial recaiu sobre valores diversos (transferências bancárias realizadas por terceiros), não havendo, nos autos, documento apto a comprovar eventual transferência realizada pelo próprio devedor, referente à verba salarial recebida originariamente na conta da Caixa (ID 228507037). Por fim, o fato de se tratar de verba inferior a 40 salários-mínimos, por si só, também não é suficiente para afastar a regularidade da penhora. Importa destacar que, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Ademais, a garantia de impenhorabilidade de verba inferior a 40 salários-mínimos depositada em caderneta de poupança pode ser estendida ao depósito em conta corrente apenas se houver prova de “que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). Todavia, a parte não trouxe aos autos nenhum documento que comprove suas alegações, pois se limitou a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia seria impenhorável, não sendo a questão presumível, conforme jurisprudência acima delineada. Em consequência, a manutenção do ato constritivo é medida que se impõe. Assim, ante a ausência de prova da alegada impenhorabilidade da verba constrita, a impugnação do devedor deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do executado. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados por meio do sistema SISBAJUD em favor da parte credora, cujos dados bancários deverão ser informados no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, deverá a exequente indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) o valor bloqueado judicialmente, no montante de R$ 747,92, é proveniente de salário, depositado em conta bancária de sua titularidade, o que configura verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; 2) a decisão agravada violou o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, pois ele se encontra em situação de superendividamento, sendo arrimo de família e responsável por dois filhos menores; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade apenas em situações excepcionais, o que não se aplica ao caso, pois a penhora compromete a subsistência do Agravante e de sua família; 4) o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, o que, por si só, atrai a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, independentemente da natureza da conta bancária; 5) a manutenção da penhora autorizada pelo Juízo de origem representa risco de dano irreparável, pois o valor bloqueado corresponde à única fonte de renda do Agravante, sendo essencial para o sustento próprio e de seus dependentes. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 747,92, ou, alternativamente, que não seja autorizado o levantamento pela parte Agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, determinando seu desbloqueio e levantamento pelo Agravante. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal em face da gratuidade da justiça requerida. Intimado, o Agravante juntou os documentos de IDs 73031761 a 73031787, a fim de comprovar a sua situação de hipossuficiência. É o relatório. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de R$ 3.036,00 por mês (até dois salários-mínimos). (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.638,62 (abril 2025), sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, o Agravante junta aos autos a declaração de imposto de Renda de ID 73031787, onde se verifica que ele é servidor das carreiras do Ministério Público, percebendo remuneração anual no valor de R$ 272.464,24; ou seja, percebe remuneração média mensal por volta de R$ 21.000,00, quantia superior a cinco salários-mínimos mensais. Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que a Agravante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar o Agravante do pagamento do preparo deste agravo. INTIME-SE o Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2025 14:11:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador